Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO SANADA. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Havendo desistência da produção de provas ou deixado ao alvedrio do juízo a análise de sua necessidade, descabida é a alegação de cerceamento de defesa, configurando a conduta do embargante comportamento contraditório. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Omissão sanada.
3. Quanto às demais omissões apontadas, em verdade, a parte embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Entretanto, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. 3.1. Logo, ausentes, quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.